Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005311-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA CAETANO - CPF: 204.584.468-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS AJUIZADOS PELO MESMO AUTOR CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS FORMALMENTE DISTINTOS, MAS INSERIDOS EM RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. IDENTIDADE MATERIAL DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRETENSÕES CUMULÁVEIS. ECONOMIA PROCESSUAL, COERÊNCIA DECISÓRIA E PREVENÇÃO DE JULGAMENTOS CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reunião do feito com outra ação revisional ajuizada pelo mesmo autor em face da mesma instituição financeira.

2.
O agravante sustenta inexistência de conexão ou continência, por se tratar de contratos distintos, firmados em momentos diversos, defendendo que a cumulação de pedidos constitui faculdade da parte e que a reunião implicaria tumulto processual e prejuízo probatório.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se a reunião de duas ações revisionais ajuizadas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, fundadas em contratos da mesma natureza e com pedidos idênticos, constitui legítima medida de racionalização processual ou indevida restrição ao direito de ação
.

III. Razões de decidir

4.
Embora formalmente distintos, os contratos emanam da mesma relação jurídica continuada, traduzindo renegociações sucessivas com idêntica causa de pedir e pedidos coincidentes, voltados à revisão de encargos, nulidade de cláusulas, repetição de indébito e indenização por danos morais.

5.
O fracionamento injustificado de pretensões cumuláveis viola a boa-fé e a cooperação processual, fragiliza a coerência do sistema e amplia o risco de decisões contraditórias.

6.
A
unificação
dos processos, fundada no poder de direção do feito e nas regras de conexão, promove economia e segurança jurídica, sem cercear a defesa, pois permite exame individualizado dos contratos, inclusive quanto à prova pericial.

7.
A medida não restringe o acesso à justiça, mas confere eficiência e uniformidade à prestação jurisdicional, evitando a multiplicação artificial de demandas e racionalizando a prova.

8.
Recurso não conhecido em parte, no ponto em que versa sobre emenda à petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura fracionamento indevido o ajuizamento de ações revisionais autônomas, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, quando as pretensões poderiam ser deduzidas em único processo.

2. A
unificação
de processos, nessas circunstâncias, constitui medida legítima de racionalização procedimental, não caracterizando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, caput e § 1o, 6o e 139, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1003040-57.2023.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT,
AgInt
1075028-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARCELO GARCIA CAETANO
contra decisão proferida pelo Juízo da
V
ara
Única
da Comarca de
Cotriguaçu
/MT, n
a

Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais
no
1000445-41.2025.8.11.0099
,
ajuizada em
desfavor

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
.

A decisão
determino
u

a
o autor
comprovar a hipossuficiência, indicar expressamente as cláusulas contratuais que considera abusiva e
formul
ar
os pedidos constantes dos autos n. 1000444-56.2025.8.11.0099 na presente ação, evitando-se a desnecessária multiplicação de feitos
(id.
217134663
).

O agravante
aduz a necessidade da reforma de decisão, ao argumento que
os contratos discutidos são distintos, celebrados em momentos diversos, com valores, taxas e condições próprias, inexistindo conexão ou continência a justificar a reunião forçada. Afirma que a cumulação de pedidos é faculdade
,
não podendo o magistrado impor a unificação sob pena de extinção do feito.

Alega que a reunião gera tumulto processual, cerceamento de defesa e risco de julgamento genérico, com prejuízo à produção de prova pericial individualizada. Defende que a petição inicial atende aos requisitos
legais
, pois indica o contrato, as taxas aplicadas, as supostas abusividades e apresenta parecer contábil demonstrando diferenças cobradas.

Requer o provimento do Agravo
para afastar a determinação de reunião dos processos e a ordem de emenda da inicial, assegurando o regular prosseguimento da ação de forma autônoma

(id.
345217383
).

A decisão
deferiu a gratuidade da justiça exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal
,
conheceu parcialmentedo agravo de instrumento, apenas quanto à determinação de unificação dos processos e indeferiuo efeito suspensivo
(id.

345787393
).

A agravada
d
efende que a reunião dos feitos encontra amparo
legal
, diante do risco de decisões conflitantes, já que ambas as ações discutem contratos da mesma natureza e teses idênticas.
Aduz a inexistência de
cerceamento de defesa ou tumulto processual, mas sim medida voltada à economia processual e à coerência das decisões, inclusive com racionalização da prova pericial.

R
equer
o des
provimento do agravo

(id.
348095862
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, consigno que, em decisão inaugural, conheci o recurso apenas em parte, razão pela qual a presente análise
se
restringe à insurgência relativa à determinação de reunião/unificação dos processos.

Para
contextualizar, impõe-se breve referência aos
processos que envolvem
a decisão recorrida.

O
processo n.
1000445-41.2025.8.11.0099
,
trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em
Cédula de Crédito Bancário
n
° 5511668,
firmada em 21/03/2025, no
valor de R$ 474.572,78
, parcelado em dois pagamento
s
de R$ 371.424,91
, com vencimentos em 25/02/2026 e 25/02/2027.

Conforme características do contrato, a operação foi realizada com a finalidade de confissão e renegociação de dívida dos Instrumentos de Créditos n
os
. 471579-1, no valor de R$ 127.582,03, vencido em 06/02/2025; AD-385514, no valor de R$ 971,22, vencido em 31/01/2025 e 360920-7, no valor de R$ 90.319,53, vencido em 04/02/2025.

E tem, dentre outros, como pedidos:

1) O deferimento da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
[...]
;7) Vem requerer da revisão do contrato de financiamento através das normas do
cdc
– ausência de vinculação das partes (art. 46,
cdc
) – abusividade (art. 51, do
cdc
);

8) Vem requerer da cumulação de comissão de permanência, juros de mora e multa; 9) Vem requerer da disparidade da taxa aplicada no contrato em face taxa prevista pelo banco central; 10) Vem requerer tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê;
[...]
; 12) A condenação da ré para fins de devolução dos valores já indevidamente descontados que excederam os 30%, em dobro, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo; 13) A nulidade de todas as cláusulas abusivas do contrato em tela;

14) Que o autor seja restituído das tarifas já pagas, e que seja isento das tarifas a serem cobradas referentes as cobranças de tarifa de emissão de carnê, bem como a tarifa da abertura de crédito. 15) Que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de R$ 39.432,56 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos
);

16) Do parcelamento do debito R$ 7.909,54 (sete mil novecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos); 17) A condenação
da empresa ré, ao pagamento de indenização por Danos Morais, no patamar de
R$20.000,00 (vinte mil reais), ou valor a ser arbitrado por este MM. Juízo;
[...]
.

O
processo n.
1000444-56.2025.8.11.0099
, trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais, fundada em
Cédula de Crédito Bancário de
n
° 5487769,
firmada em 10/03/2025,

no
valor de R$ 199.346,36
,
parcelado em dois pagamentos de R$
151.579,88
, com vencimentos em
18
/02/2026 e
17
/02/2027.

Conforme características do contrato, a operação foi realizada com a finalidade de confissão e renegociação de dívida do Instrumento de Crédito n
o
.
407747-3
, no valor de R$
199.346,36
, vencido em
30
/0
3
/2025
(id.
192240634
,
Pje
1a)
.

E tem, dentre outros, como pedidos:

1) O deferimento da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
[...]
; 7) VEM REQUERER DA REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DAS NORMAS DO CDC – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DAS PARTES (ART. 46, CDC) – ABUSIVIDADE (ART. 51, DO CDC)
;
8) Vem Requerer Da Cumulação De Comissão De Permanência, Juros De Mora E Multa; 9) VEM REQUERER DA DISPARIDADE DA TAXA APLICADA NO CONTRATO EM FACE TAXA PREVISTA PELO BANCO CENTRAL; 10) Vem Requerer Tarifa De Abertura De Crédito E Tarifa De Emissão De Carnê
;[...]
; 12) A condenação da ré para fins de devolução dos valores já indevidamente descontados que excederam os 30%, em dobro, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo; 13) A nulidade de todas as cláusulas abusivas do contrato em tela;

14) Que o autor seja restituído das tarifas já pagas, e que seja isento das tarifas a serem cobradas referentes as cobranças de tarifa de emissão de carnê, bem como a tarifa da abertura de crédito. 15) Que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de R$ 5.840,20 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e vinte

centavos); 16) Do parcelamento do debito R$ 3.322,43 (três mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos); 17) A condenação da empresa ré, ao pagamento de indenização por Danos Morais, no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), ou valor a ser arbitrado por este MM. Juízo;
[...]”
.

Em
ambas as ações

figura o agravante
como parte autora

e
a agravada
, parte ré
e
os pedidos das duas ações são os mesmos, sem qualquer alteração
.

E
sta Corte firmou entendimento no sentido de que o fracionamento de ações fundadas em fundamentos jurídicos e pedidos similares, dirigidas contra a mesma instituição financeira, caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, quando as demandas poderiam ser deduzidas em um único processo, sem qualquer prejuízo à parte autora.

No caso, embora formalmente distintos os instrumentos contratuais, ambos se inserem na mesma relação jurídica continuada entre as partes, consistindo em cédulas de crédito bancário oriundas de renegociação de dívidas.

A identidade material da causa de pedir é manifesta, pois os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam as pretensões revisionais são os mesmos: alegação de abusividade de cláusulas, revisão de encargos, restituição de valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais.

A unificação dos processos encontra amparo não apenas na diretriz da economia processual, mas também na necessidade de preservar a coerência das decisões e evitar julgamentos
conflitantes
acerca de teses idênticas, aplicadas à mesma relação negocial.

Ainda que os contratos possuam numeração diversa, são da mesma natureza, decorrentes de renegociações sucessivas, e veiculam pretensões rigorosamente semelhantes.

O exercício do direito de demandar não é absoluto e deve observar os limites da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso processual.

Quando o fracionamento da lide compromete a racionalidade do sistema e impõe multiplicação desnecessária de atos processuais, compete ao magistrado, no exercício do poder-dever de direção do processo, ordenar a marcha procedimental de modo a assegurar eficiência e segurança jurídica.

A
unificação
não
acarretará tumulto processual ou cerceamento de defesa
,

a
o contrário, o processamento conjunto permitirá visão global da relação jurídica estabelecida entre as partes, sem qualquer prejuízo ao contraditório.

Ademais, c
ada contrato
s
erá analisado de forma individualizada no bojo do mesmo processo, com especificação de alegações, formulação de quesitos e impugnação de provas.

O Juízo não recusou
à prestação jurisdicional
,
apenas determinou a adequada organização processual para que o julgamento se dê
de forma uniforme e coerente. Trata-se de medida de racionalização procedimental, e não de obstáculo ao acesso à justiça.

Ademais, a unificação não acarretará aumento de custos ou complexidade probatória. Ao contrário, a realização de perícia única, abrangendo ambos os contratos no contexto da mesma relação negocial, mostra-se mais célere, racional e econômica do que a elaboração de laudos distintos, que implicariam duplicidade de atos
,
risco de conclusões incongruentes
, além da onerosidade.

A medida, portanto, contribui para a efetividade e duração razoável do processo.

Nesse sentido
,
vejamos os julgados
desta
eg
. Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de ações conexas pelo juízo de origem, com fundamento no art. 55, § 1o, do CPC, justifica a análise dos dois contratos indicados na sentença, afastando a alegação de julgamento extra petita ou erro material.

4. A perícia grafotécnica atesta que a assinatura aposta no contrato no 0123353713044 não foi lançada pelo punho do autor, o que, somado à ausência de comprovação de depósito dos valores em sua conta, comprova a inexistência de contratação válida e, por consequência, a inexistência da relação jurídica.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco comprova a anuência tácita alegada, inexistindo registro de recebimento dos valores por parte do autor.

6. Diante da inexistência de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
A constatação de que o autor ajuizou três ações semelhantes, com fundamentos idênticos e contra o mesmo réu, caracteriza fracionamento indevido e demanda
predatória, o que afasta o direito à indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

8. As preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita foram corretamente rejeitadas, diante da existência de elementos suficientes nos autos para a regular tramitação da demanda e da ausência de prova de modificação da situação econômica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falsidade da assinatura no contrato e a ausência de prova do recebimento dos valores autorizam a declaração de inexistência da relação
jurídica.
[...]

(N.U 1002048-73.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)
.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
FRACIONAMENTO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento indevido ocorre quando pedidos conexos, que poderiam ser cumulados, são propositalmente separados, violando a boa-fé e a economia processual.

4. Os eventos ocorreram em curto intervalo e envolvem a mesma consumidora, empresa aérea, localidades e fundamentos jurídicos semelhantes.

5. Não há interesse processual em nova ação baseada em contexto comum já judicializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O fracionamento injustificado enseja ausência de interesse processual e autoriza a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, caput e § 1o; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1003040-57.2023.8.11.0010, j. 31.07.2024; TJMT,
ApCiv
1005158-15.2020.8.11.0041, j. 01.02.2023.

(N.U 1075028-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)
.

V
erifica-se
, portanto, que

a decisão prestigia a celeridade e a racionalidade processual, evita a dispersão de esforços jurisdicionais e assegura tratamento uniforme das teses deduzidas, inexistindo qualquer ilegalidade que autorize sua reforma.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

de parte do recurso e, na parte que conheço,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026